Tribunal: TJBA
Processo: 8001756-41.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001756-41.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: ANTONIO FERNANDO DE CASTRO GUEDES

Advogado(s)
:
DIEGO CHAGAS SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Camacã contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor aposentado, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados, fixando critérios de atualização pela taxa SELIC, bem como repartindo custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal aposentado faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmios adquiridas e não usufruídas antes da inatividade; (ii) determinar se a indenização depende de requerimento administrativo prévio, demonstração de negativa da Administração, comprovação de necessidade do serviço ou existência de previsão orçamentária específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1086, reconhece que o servidor inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida, não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento prévio ou demonstração de impossibilidade de fruição por interesse da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

A razão jurídica da indenização reside no fato gerador objetivo: aquisição do direito e impossibilidade de sua fruição após a aposentadoria, sendo irrelevante indagar sobre a conduta administrativa ou a iniciativa do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral, afirma ser devida a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos por quem não mais pode fazê-lo, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa.

A alegação de ausência de previsão orçamentária ou de violação à reserva do possível não afasta o dever de indenizar, pois o orçamento não cria nem limita direitos subjetivos dos servidores e não pode ser utilizado como fundamento para o descumprimento de obrigações legais, conforme precedentes que exigem demonstração concreta e efetiva de incapacidade financeira, inexistente no caso.

O conjunto probatório comprova que o servidor completou quatro períodos integrais de licença-prêmio (1996-2001; 2001-2006; 2006-2011; 2011-2016), os quais não foram usufruídos nem utilizados para contagem especial, configurando o direito à indenização.

Os critérios de atualização e juros fixados na sentença observam o art. 3º da EC nº 113/2021 e a orientação do STJ quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação da mora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001756-41.2021.8.05.0038
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAMACAN
e como Apelada
ANTONIO FERNANDO DE CASTRO GUEDES
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVE
L, permanecendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S